Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717722-60.2025.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a representante do apelado, Defensoria Pública do Distrito Federal, sobre o ofício de id 74607574 que informa a penhora no rosto dos autos e o falecimento do apelado (id. 74607575). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator